Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-94.2025.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004140-94.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), SUPER SKINAO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 27.721.271/0001-92 (APELANTE), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (APELANTE), FRANCISCO ALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 867.509.412-49 (TESTEMUNHA), SUPER SKINAO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 27.721.271/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando os réus ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da denunciação da lide à associação configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se há obrigatoriedade de inclusão do terceiro para viabilizar o direito de regresso.

III. Razões de decidir

A denunciação da lide, prevista no art. 125 do CPC, possui natureza facultativa e não constitui condição para o exercício do direito regressivo.

O art. 125, § 1º, do CPC autoriza expressamente o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando a denunciação não for admitida.

A relação entre o réu e a associação possui natureza contratual interna, sem vínculo jurídico direto com a autora da ação regressiva.

A admissão da denunciação ampliaria indevidamente o objeto da lide, com prejuízo à celeridade e à efetividade do processo.

O indeferimento da intervenção não impede o direito de regresso, afastando alegação de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

1. A denunciação da lide não é obrigatória no regime do CPC/2015 e sua ausência não impede o exercício do direito de regresso por ação autônoma. 2. O indeferimento da denunciação não configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125 e § 1º; CC, art. 786.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucivam Pereira Martins em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito que lhe move Allianz Seguros S.A., julgou procedente o pedido inicial, para condenar solidariamente o apelante e a corré M Santos Freire Supermercado ME ao pagamento da quantia de R$ 35.815,73 (trinta e cinco mil oitocentos e quinze reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais, acrescida de correção monetária e juros moratórios, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça, em razão de sua alegada hipossuficiência econômica, postulando pela concessão do benefício. No mérito, defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo de origem indeferiu indevidamente o pedido de denunciação da lide à ANCORE – Associação Nacional de Cooperação Recíproca, com a qual mantém contrato de proteção veicular que abarcaria a cobertura de danos a terceiros, defendendo que a medida é cabível nos termos do art. 125, II, do CPC. Afirma que sua exclusão do feito implicou prejuízo ao exercício do direito de defesa e afronta aos princípios da economia processual e da ampla defesa, uma vez que o obriga a suportar eventual condenação para somente depois buscar o ressarcimento em ação autônoma.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem a fim de que seja deferida a denunciação da lide à referida associação, prosseguindo-se com a regular instrução processual.

Intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Allianz Seguros S.A. move ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de Lucivam Pereira Martins e M Santos Freire Supermercado ME, objetivando o ressarcimento da quantia despendida a título de indenização securitária em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado. Alega, em apertada síntese, que mantém contrato de seguro com a empresa Rodopav Construtora Ltda., proprietária do veículo Volvo XC 90, e que, no dia 19.06.2024, referido automóvel foi atingido na traseira pelo veículo conduzido pelo requerido Lucivam Pereira Martins e de propriedade da corré, sendo o acidente causado por imprudência do condutor, que não guardou distância de segurança. A seguradora alega ter arcado com o pagamento de R$ 35.815,73 a título de reparação dos danos, sub-rogando-se nos direitos do segurado.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação defendendo que não restaram comprovados os elementos da responsabilidade civil, negando a prática de ato ilícito, bem como requerendo a denunciação da lide à ANCORE – Associação Nacional de Cooperação Recíproca, sob o argumento de possuir contrato de proteção veicular com cobertura para danos a terceiros (id 199269608).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 35.815,73, acrescido de correção monetária e juros, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, tendo ainda indeferido o pedido de denunciação da lide por entender que a inclusão da associação de proteção veicular tumultuaria o feito e não impediria o exercício do direito de regresso em ação autônoma (id. 351964381).

Não concordando com a r. sentença, recorre o requerido, ora apelante, afirmando, em suma, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da denunciação da lide à ANCORE, afirmando que possui contrato que garante cobertura de danos e que a associação é regularmente constituída e responsável contratualmente.

Afirma que a negativa de sua inclusão no polo passivo impõe ao apelante o ônus de arcar com eventual condenação para somente depois buscar ressarcimento em ação própria.

Ao final requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a decretação de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para admissão da denunciação.

Pois bem. Oportuno registrar que o apelante comprovou nos autos a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita (id. 351964383 ao id. 351964386), razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Superado esse ponto, cinge-se a controvérsia em verificar se o indeferimento do pedido de denunciação da lide à ANCORE – Associação Nacional de Cooperação Recíproca, formulado pelo ora apelante, configura cerceamento de defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que a denunciação da lide, prevista no art. 125 do Código de Processo Civil, constitui modalidade de intervenção de terceiros de natureza
facultativa
, e não obrigatória, sendo cabível nas hipóteses em que reste evidenciado vínculo jurídico direto entre o denunciante e o denunciado, do qual decorra dever de regresso.

Nos termos do inciso II do referido dispositivo, a denunciação é admitida “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”.

Todavia, a interpretação sistemática da norma, especialmente à luz do §1º do mesmo artigo, evidencia que o ordenamento jurídico não condiciona o exercício do direito de regresso à prévia denunciação, permitindo que este seja exercido por meio de ação autônoma, quando não promovida ou quando indeferida, veja:
“§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de denunciação da lide no regime do CPC/2015, sendo incabível, inclusive, quando ausente direito regressivo claro ou quando a pretensão do denunciante se limita à imputação de responsabilidade a terceiro, hipótese que não se confunde com o direito de regresso propriamente dito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.' (AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019). 3. No caso, reconhecida pelas instâncias ordinárias a qualidade da parte autora como consumidora por equiparação (arts. 17 e 22 do CDC), aplica-se o entendimento desta Corte acerca do descabimento da denunciação da lide, ante a vedação expressa do art. 88 do CDC. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp: 1.575.808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2021 – destaquei).

In casu
, verifica-se que a relação jurídica existente entre o requerido/apelante e a ANCORE decorre de contrato de proteção veicular, caracterizado como ajuste associativo de natureza mutualista, baseado no rateio de prejuízos entre os associados, sem a configuração típica de contrato de seguro e sem garantia direta e automática de cobertura perante terceiros.

Nesse contexto, não há falar em vínculo jurídico direto entre a associação e a parte autora da presente demanda regressiva, tampouco em obrigação imediata e inequívoca da entidade de ressarcir o prejuízo discutido nestes autos. Trata-se, na realidade, de relação contratual interna e autônoma, cuja análise demandaria incursão em matéria diversa daquela posta na lide principal.

Tal circunstância afasta a própria adequação da denunciação da lide, porquanto sua admissão implicaria indevida ampliação do objeto litigioso, com potencial prejuízo à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, assentando que:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de regresso movida por seguradora em razão de acidente de trânsito, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, acrescida de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há cinco
questões em discussão:
(i) concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente;
(ii) validade do indeferimento da denunciação à lide da associação de proteção veicular;
(iii) eventual nulidade da sentença por ausência de citação válida do espólio do condutor falecido; (iv) legitimidade passiva da recorrente para figurar na ação de regresso; (v) suficiência do boletim de ocorrência como prova da culpa do condutor do veículo e do nexo causal.

iii. razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça foi correta, diante da declaração de hipossuficiência não impugnada, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

4. O indeferimento da denunciação à lide, diante da inexistência de vínculo jurídico direto entre a seguradora e a associação indicada, não configura nulidade processual.

(...)

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade de justiça quando não impugnada.
2
. A ausência de vínculo direto entre o denunciante e o denunciado afasta a possibilidade de denunciação à lide.
(...).”
(RAC n.º 1008979-59.2022.8.11.0040, Rel. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026 - destaquei).

Logo, evidente que o indeferimento da denunciação da lide não configura cerceamento de defesa, uma vez que não impede o exercício do direito de regresso, apenas o desloca para a via processual adequada, conforme expressamente previsto no art. 125, §1º, do CPC.

De igual modo, a admissão da denunciação, nas circunstâncias do caso, implicaria a introdução de controvérsia jurídica estranha ao objeto da ação principal, exigindo análise de cláusulas contratuais, regulamentos internos e condições específicas da associação, o que, além de desbordar dos limites da lide, acarretaria indesejado tumulto processual, em afronta aos princípios da economia e da razoável duração do processo.

A propósito, bem observou o douto magistrado ao destacar:

“Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se a análise do pedido de intervenção de terceiro formulado pelos réus em sua peça de defesa e reiterado posteriormente, consubstanciado na denunciação da lide à ANCORE – Associação Nacional de Cooperação Recíproca.

O instituto da denunciação da lide, previsto no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, é admissível àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Trata-se de modalidade de intervenção que visa à economia processual, permitindo que, na mesma sentença, se resolva a lide principal e a lide secundária (regressiva).

No entanto, a admissibilidade da denunciação da lide não é irrestrita e absoluta, devendo ser sopesada à luz dos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em tela, verifica-se que a entidade que se pretende denunciar possui natureza jurídica de Associação de Proteção Veicular, e não de sociedade seguradora regular, constituída sob o regime fiscalizatório da SUSEP.

A relação jurídica estabelecida entre o réu e a referida associação decorre de um contrato atípico de rateio de prejuízos entre associados, o que, por si só, já introduziria no feito uma discussão de natureza diversa daquela travada na lide principal (responsabilidade civil aquiliana por ato ilícito).

Ademais, permitir o ingresso da associação nesta fase processual, necessitando de citação, prazo para defesa e potencial instrução probatória acerca da validade, limites e abrangência da "proteção veicular" contratada, tumultuaria excessivamente o andamento do feito, prejudicando o direito da autora (sub-rogada nos direitos da vítima) à satisfação célere da reparação de danos a que faz jus
.

O indeferimento da denunciação não implica a perda do direito de regresso, que poderá ser exercido pelos réus em ação autônoma (art. 125, § 1º, do CPC), razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

A responsabilidade da associação, fundada em regulamento interno e estatuto social, demanda análise de vínculo associativo e cumprimento de requisitos internos para o rateio, matéria estranha à responsabilidade civil delitual aqui discutida.

Portanto, a fim de preservar a razoável duração do processo, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide, ressalvando aos réus o direito de buscarem eventual ressarcimento em via autônoma.”
(id. 351964381)

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TUMULTO PROCESSUAL E PREJUÍZO À CELERIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4. A denunciação da lide visa a privilegiar os princípios da celeridade e economia processuais, servindo à finalidade de resolver o máximo possível de conflitos dentro da mesma relação processual. Se, contudo, a admissão dessa modalidade de intervenção de terceiros prejudicar tais princípios, descumprindo seu objetivo precípuo, não será cabível a denunciação. 5. O indeferimento da pretensão recursal não traz gravame material à parte agravante, que não terá afetado eventual direito de regresso. Basta que o exerça, se assim desejar, por meio de Ação autônoma, pois não é obrigatória a denunciação no presente caso (
REsp. 1.501.216/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 22.2.2016; AgRg no REsp. 1 .406.741/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4 .12.2013). 6. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp: 1212690/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.04.2019 – destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. Pleito de reforma. Inviabilidade.
Denunciação da lide que, ainda que prevista no CPC, não é obrigatória. Deferimento que implicaria na ampliação dos limites da lide, geraria tumulto processual e ofensa aos princípios da economia e celeridade processual.
Indeferimento da denunciação da lide que não implica em prejuízo ao direito de regresso. Inteligência do artigo 125, § 1º, do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
” (TJSP, RAI n.º 2052468-04 .2023.8.26.0000, Rel. Des. Núncio Theophilo Neto, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2024 – destaquei).

Logo, não se verifica qualquer nulidade na sentença recorrida, tampouco prejuízo efetivo à defesa do apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026